Tribunal: TJPA
Processo: 0005329-89.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005329-89.2020.8.14.0401

APELANTE: CARLA MARIA MATOS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II E IV, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB VALORADAS NEUTRAS PELO JUÍZO
A QUO.
AFASTAMENTO DA PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL NECESSÁRIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA MAJORANTE E DA PENA DE MULTA. VIABILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando-se a sentença recorrida, deve ser readequada a pena-base para o mínimo legal pois as circunstâncias judiciais na análise feita pelo magistrado
a quo
, foram consideradas neutras e na aplicação do
quantum
foi aumenta a pena-base sem que tenha havido fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena.

2. Ainda, na terceira fase de aplicação da pena o
quantum
de 1/3 (um terço) foi o suficiente à reprimenda que ficou no mínimo legal na primeira e para ser maior deveria ser fundamentada, em obediência à Súmula n. 443, do STJ.

2. Redimensionada a pena do Apelante para
quantum
concreto e definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa em regime inicial semiaberto, alterando-se também o regime anteriormente aplicado, reduzindo-se ainda na forma requerida a pena de multa.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de abril e finalizada ao segundo dia do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa, 25 de abril de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
CARLA MARIA MATOS DE SOUZA,
inconformada com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Belém/PA, que condenou à pena de
08
(oito)
anos
e
03
(três)
meses
de
reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de
90
(noventa)
dias-multa
, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2°, II e VII, do Código Penal.

Narra a denúncia
, ao ID n. 6257589, que no dia 08 de março de 2020. por volta de 09h30min, na Avenida Boulevard Castilho França, em frente à Estação das Docas, bairro do Reduto, nesta urbe, a denunciada acima qualificada incorreu na prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca contra a ofendida, Vera Lúcia De Almeida Matos.

Conta a vítima, que estava a caminho do evento intitulado "Marcha das Mulheres", quando foi abordada por um rapaz moreno, de altura mediana e porte físico magro, que, simulando está portando uma arma de fogo na cintura, ordenou que a vítima lhe entregasse sua bolsa. Como estava acompanhada dos seus netos menores de idade, a vítima não esboçou nenhuma reação.

Ato contínuo, outro meliante encostou uma arma branca, tipo faca na nuca da vítima. Em seguida, a denunciada Carla, aproximou-se da vítima, momento em que subtraiu suas bolsas, contendo lanches, dinheiro, aparelho celular e documentos. Após lograr êxito na empreitada criminosa, os assaltantes empreenderam fuga.

A vítima, então, seguiu pelo meio da multidão que estava no evento, ocasião em que avistou uma guarnição da PM, vindo a relatar os fatos e suas circunstâncias.

Narra o condutor WANDERSON FERREIRA PANTOJA, que no dia e hora mencionados, encontrava-se de serviço na companhia dos policiais militares DOUGLAS MAQUIR DA FONSECA MESQUITA E ALBERDAN DE SOUSA CARDOSO, quando foi abordado por um transeunte, que informou a ocorrência de um assalto durante o evento Marcha das Mulheres, que estava acontecendo na Avenida Boulevard Castilhos França, em frente à Estação das Docas, onde três assaltantes (sendo uma mulher e dois homens) subtraíram a bolsa da Sra. VERA LÚCIA DE ALMEIDA MATOS e, em seguida, empreenderam fuga na direção da Rua Gaspar Viana.

De posse das informações, a guarnição saiu em diligência em busca dos assaltantes, momento em que localizaram a denunciada, CARLA MARIA MATOS DE SOUZA, na posse de uma das bolsas da vítima. Diante desse fato, os agentes da lei abordaram a denunciada e a conduziram até a presença da vítima, que não hesitou em reconhecê-la como um dos autores do delito de roubo que sofrerá.

Posteriormente, os policiais militares conduziram a denunciada à Seccional do Bairro de São Brás para a realização dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial, a denunciada, CARLA MARIA MATOS DE SOUZA, negou os fatos narrados contextualizando que, no dia 08 de março de 2020, se encontrava caminhando pelo Boulevard Castilhos França, às proximidades da Estação das Docas, quando dois rapazes passaram correndo e lhe entregaram uma bolsa, mas antes que a denunciada pudesse questionar o motivo da entrega do objeto, foi abordada por policiais militares, que lhe deram voz de prisão. Por fim, informou que não conhecia os dois assaltantes que a entregaram o objeto roubado da vítima.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, pelo auto de apreensão, pelos autos de entrega, assim como pelos demais elementos presentes no inquérito policial.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6257640, pugna a defesa pela reforma da sentença, quanto à dosimetria da pena pelo princípio da individualização (CF, art. 5. °, inciso XLVI), nas fases em que se segue: 1ª fase - fixação da pena no mínimo legal; 3ª fase - fixação da majorante em 1/3 (um terço).

Requer, ainda, a redução da pena de multa.

E, por fim, requer a

mudança do regime de cumprimento de pena.

Em

contrarrazões
, ao ID n. 6257642, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria Celia Filocreão Goncalves
, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação
,
interposto pela Defensoria Pública, em favor da acusada/apelante
CARLA MARIA MATOS DE SOUZA,
para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

MÉRITO:

Da reforma na dosimetria de pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Circunstâncias judiciais consideradas neutras pelo juízo sentenciante com afastamento da pena-base do mínimo legal. Redução do
quantum
da majorante aplicada na terceira fase:

A defesa alega a desproporcionalidade na dosimetria da pena-base, visto que o juízo
a quo
a afastou do mínimo legal, sem qualquer fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, principalmente por ter expressamente considerado todas as circunstâncias neutras. Requer, assim, seja a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo legal, face a ocorrência de
error in judicando
na dosimetria pelo juízo singular.

Alega o recorrente que a pena aplicada se mostrou em desacordo com os fins buscados pelo Direito Penal e, ainda, que houve equívoco do magistrado sentenciante no momento da dosimetria da pena, já que, fixou uma pena em desconformidade com o caso concreto.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 78):

“(...)
DOSIMETRIA E FIXAÇO DA PENA

Atento às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituiço da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualizaço e fixaço das penas a serem impostas à ré CARLA MARIA MATOS DE SOUZA.

Primeira fase da dosimetria: Circunstâncias Judiciais

Na primeira fase da dosimetria da pena verifica-se que são 8 (oito) as circunstâncias judiciais. Por ausência de parâmetros certos, reputa-se razoável a adoço do parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente, vejamos:

Culpabilidade
comprovada, sendo em grau alto a reprovaço da conduta da ré, porque era imputável ao tempo do crime, possuía condiçes de entender o caráter ilícito do fato e lhe era exigido, nas circunstanciais daquele momento, porta-se em conformidade com o direito, ou seja, estava em pleno gozo de suas funçes neuropsíquicas, sabendo que a sua conduta de subtrair a bolsa da vítima, em unio de açes e desígnios com seus comparsas, mediante uso de faca e de extrema violência para com aquela, era criminosa;

(neutra)

Antecedentes
tratam da vida pregressa e do envolvimento da agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
a ré é tecnicamente primária.
(neutra)
;

Conduta social e Personalidade
so dados inerentes a acusada que em nada se relacionam ao fato por ela praticado, de modo que sua valoraço em seu prejuízo significaria a adoço de um insustentável direito penal da autora
(neutras)
;

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenço de lucro fácil, nada a valorar
(neutra)
;

Circunstâncias do fato criminoso
comum a espécie do delito ora em análise, cuja gravidade é clara do tipo penal
(neutra)
;

Consequências extrapenais
nada a valorar, eis que so comuns à espécie
(neutra)
;

Comportamento da vítima
no facilitou e nem incentivou a aço criminosa da ré, no sendo ela ̈colaboradora ̈ da aço criminosa
(neutra)
;

Situaço econômica
da acusada presumidamente no é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condiçes econômicas precárias, bem como no possui família estruturada que possa assisti-lo no momento, muito menos qualquer meio de obtenço de renda para suportar os ônus das despesas processuais
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias, consequências do crime, comportamento da vítima e a situaço econômica da ré, FIXO
A PENA BASE PRIVATIVA DE LIBERDADE EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

Segunda fase da dosimetria: Circunstâncias Legais

Na
segunda fase da dosimetria
entende-se que deve se aplicar o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada agravante ou atenuante presente, por ser fração superior à pena-base e correspondente à menor fração prevista na terceira fase.

Não existem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Assim, MANTENHO a PENA BASE

EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE
À ÉPOCA DOS FATOS.

Terceira fase da dosimetria: Majorantes e Minorantes

Na
terceira e última fase
, para aplicação da causa de diminuição de pena, deve-se verificar se o fato delituoso imputado à ré, incide nas hipóteses previstas no §§ 2º, 2ª-A, 2º-B E 3º.

Considerando a inexistência de causas de diminuiço de pena que militem em favor da ré,
MANTENHO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSO, BEM COMO AO PAGAMENTO DE MULTA DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, CALCULADA EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
.

Considerando o reconhecimento da existência de majorantes previstas nos incisos II e VII, §2º, do artigo 157, do CPB, tais sejam, grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca) e o concurso de pessoas,
O APENAMENTO DA ACUSADA FICA ACRESCIDO DE 1/2 (METADE), TOTALIZANDO EM DEFINITIVO 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSO E PAGAMENTO DE MULTA DE 90 (NOVENTA)
dias-multa, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a verificar.
(...)” - Grifos originais

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, verifico que se faz necessário reconsiderações acerca da dosimetria da pena tanto na primeira fase quanto na terceira fase, na forma do apelo.

Colhe-se que o douto julgador considerou neutras as circunstâncias judiciais, porém, afastou a pena-base do mínimo legal de forma contraditória aos seus próprios argumentos.

Assim, verifico que houve um equívoco de erro material que poderia ter sido atacado por embargos de declaração, pois da releitura dos fundamentos das circunstâncias estes estão escorreitos e de acordo com os dados constantes do processo, respeitando assim o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Dessa forma, não havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, entendo como necessária e suficiente a fixação da pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2ª fase de aplicação da pena:
Atenuantes e Agravantes

Nesta fase, não concorrem circunstâncias agravantes nem atenuantes.

3ª fase de aplicação da pena:
Causas de diminuição e causas de aumento de pena

Nas razões de Apelação é pleiteado que seja aplicada a majorante de 1/3 (um terço)
, ante a inexistência de motivos concreto que justifiquem um quantum maior de 1/2 (metade), respeitando a Súmula 443, do STJ, que versa:

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.”

Da mesma forma o entendimento jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2º, I E II DO CPB. 1 – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. ANTECEDENTE CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS EM DESFAVOR DO APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. 2 – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL NA SEGUNDA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. ATENUANTE EFETIVAMENTE RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS.
3 – REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO, INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº.: 443 DO STJ.
4 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROVIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DA COISA ROUBADA AINDA QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. SÚMULA Nº.: 582 DO STJ. CRIME CONSUMADO. 5 – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPROVIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE SEIS ANOS CONTADOS DO ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO NÃO ALCANÇADO. 6 –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, APENAS PARA RETIFICAR A FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA PELO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO), RESTANDO A REPRIMENDA CORPÓREA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 21 (VINTE E UM) DIAS DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

(8260711, 8260711, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-23) - Grifei

Nesta última fase, considerando a majorante do uso de arma branca (art. 157, § 2º, VII, CPB), aumento a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), passando ao
quantum
definitivo de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
a ser cumprida em regime inicial semi-aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do CPB
. Inexistentes causas de diminuição de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade na forma do art. 44, do CPB, pois o crime foi praticado com violência contra a pessoa e a pena foi superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022